Tribunal: TRF3
Processo: 5006892-94.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
53/261)

5006892-94.2017.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006892-94.2017.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ADAO PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E DOS EFEITOS FINANCEIROS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração e agravo interno interpostos contra decisão monocrática que reconheceu períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER.

A parte autora alega erro material na data de implementação dos requisitos e omissão quanto ao termo inicial do benefício e dos efeitos financeiros.

O INSS sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade sem prova da exposição a agente nocivo, discute juros moratórios e requer afastamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há erro material e omissão na decisão quanto à data de implementação dos requisitos e termo inicial do benefício; (ii) saber se é possível o reconhecimento de atividade especial com base em PPP e legislação vigente à época da prestação do serviço; e (iii) saber qual o termo inicial dos efeitos financeiros, a incidência de juros de mora e a existência de honorários advocatícios na hipótese de reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificado erro material na indicação de período especial, com retificação do intervalo para 27/06/1995 a 05/03/1997, o que altera a data de implementação dos requisitos para 09/01/2017.

A DER deve ser reafirmada na data do preenchimento dos requisitos, fixando-se nesta data o termo inicial do benefício.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve corresponder à data da citação, pois os requisitos foram implementados após a DER originária e antes do ajuizamento da ação.

O reconhecimento da atividade especial é possível com base no PPP, sendo desnecessário laudo técnico para períodos anteriores a 10.12.1997, conforme o princípio tempus regit actum.

Mantido o reconhecimento dos períodos especiais comprovados e afastado o enquadramento de período com ruído inferior ao limite legal.

Os juros de mora seguem o Manual de Cálculos da Justiça Federal, não incidindo a regra do prazo de 45 dias quando o termo inicial é a citação.

Devidos honorários advocatícios, pois a concessão do benefício decorreu de provimento jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a retificação de erro material em embargos de declaração para ajustar a data de implementação dos requisitos e a DER reafirmada. 2. Na reafirmação da DER anterior ao ajuizamento da ação, o termo inicial do benefício é a data do preenchimento dos requisitos, enquanto os efeitos financeiros se iniciam na data da citação. 3. O PPP é suficiente para comprovação da atividade especial, observada a legislação vigente à época da prestação do serviço.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006892-94.2017.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ADAO PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconhecendo períodos especiais e determinando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Nos embargos de declaração, a parte autora alega, em síntese, a existência de erro material e omissão, pois na decisão constou que a parte autora preencheu os 35 anos de tempo de contribuição em 02/12/2016, quando deveria constar 09/01/2017, bem como que foi omissa pois não consignou expressamente que o termo inicial do benefício e o termo inicial dos efeitos financeiros devem ser fixados na data do preenchimento dos requisitos a aposentação (09/01/2017).

No agravo interno, o INSS argumenta a impossibilidade de enquadramento da atividade especial sem comprovação da exposição a agente nocivo, bem como que por conta da reafirmação da DER os juros moratórios só incidem após 45 dias da determinação do cumprimento da obrigação de fazer e que são indevidos o pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que não houve resistência do INSS quanto à reafirmação da DER. Requer a reconsideração do decisum ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Devidamente intimadas, apenas a parte autora apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e de agravo interno interposto pelo INSS, ambos voltados contra a decisão que reconheceu o labor especial nos períodos de 25/04/1986 a 31/07/1992, 01/08/1992 a 23/03/1995, 27/03/1995 a 05/03/1997, e determinou a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com reafirmação da DER.

I – Dos embargos de declaração

Presente, parcialmente, vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pela embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Inicialmente, constata-se, de ofício, a existência de erro material quanto à data de um dos períodos reconhecidos como especiais, porquanto constou, por equívoco, o intervalo de 27/03/1995 a 05/03/1997, quando o correto é 27/06/1995 a 05/03/1997.

Em decorrência da correção do referido período, assiste razão à parte autora quanto à nova data de implementação dos requisitos, mostrando-se adequada a retificação da DER reafirmada.

Assim, deve passar a constar como data de preenchimento dos requisitos e termo inicial do benefício a data de 09/01/2017.

Outrossim, para que não remanesça quaisquer dúvidas quanto aos períodos reconhecidos como especiais, cumpre consignar expressamente que foram assim considerados os intervalos de 25/04/1986 a 31/07/1992, 01/08/1992 a 23/03/1995, 27/06/1995 a 05/03/1997 (período ora retificado), bem como os demais períodos já computados como comuns na decisão.

Somados os períodos especiais e comuns, verifica-se que a parte autora perfez o total de 35 anos de tempo de contribuição em 09/01/2017, data em que implementados os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, motivo pelo qual esta deve ser considerada como a DER reafirmada e termo inicial do benefício.

Entretanto, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser a data da citação, haja vista que a implementação dos requisitos à aposentação foi posterior à DER e anterior ao ajuizamento da demanda.

Desse modo, os embargos de declaração merecem parcial acolhimento, para constar a retificação da DER reafirmada/termo inicial do benefício em 09/01/2017.

II – Do agravo interno

O presente recurso comporta parcial provimento.

No que se refere ao reconhecimento de período de atividade especial, cumpre reiterar que aqueles que exercerem atividade em condições danosas à saúde devem ser tratados de forma diferenciada no momento de sua aposentação.

Neste sentido, no art. 201, § 1o, do texto constitucional, segundo redação vigente à época dos fatos, menciona-se a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para os casos de atividades realizadas “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. Portanto, ainda que em relação a parte do tempo, é possível o estabelecimento de tais requisitos ou critérios diferenciados. Corroborando esta tese, confira-se ainda o art. 15 da Emenda Constitucional no 20, conforme redação em vigor à época dos fatos, que foi claro no sentido da manutenção, ainda que até a edição de lei complementar, do art. 57 da lei no. 8213 de 1991.

Para a verificação dos agentes agressivos, há que se utilizar das normas disponíveis no sistema no momento da realização da atividade laboral, segundo o postulado tempus regit actum.

Em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto 2.172/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10.12.1997, razão pela qual apenas para atividades exercidas a partir de então é exigível a apresentação de laudo técnico. Neste sentido: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

Pode, então, em tese, ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, por enquadramento nas categorias profissionais previstas nos decretos reguladores da atividade especial.

Em casos envolvendo ruído, enquanto agente agressivo, verbi gratia, diante da sucessão normativa do nível de decibéis aplicáveis, este princípio ficou assentado no REsp 1398260/PR, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 14/05/2014, conforme DJe de 05/12/2014.

Assim, deve ser considerado prejudicial, até 05.03.1997, a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis.

Logo, sob qualquer ângulo que se analise a questão, é patente a preservação, pelo legislador constituinte, da proteção do tempo - parcial ou integralmente - realizado sob condições danosas à saúde do trabalhador.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, é documento suficiente para a comprovação da pretensão do recorrido. Trata-se de documento que carreia as informações técnicas necessárias para se aferir o trabalho em condições agressivas à saúde, sendo realizado por engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho. Como regra, admite-se a sua utilização sem necessidade de outras provas de natureza pericial. Outrossim, a ausência de histograma ou memória de cálculo não podem ser utilizadas em desfavor do segurado ou segurada, já que esta não pode responder pela incúria do empregador (A respeito confira-se a Apelação n. 0031607-94.2014.4.03.9999/SP, TRF3, Oitava Turma, de relatoria do Des. Fed. Luiz Stefanini, publicado no DJ 24.04.2019, DJ-e 17.06.2019).

Tecidas todas as considerações anteriores, verifiquemos a situação do caso concreto.

No caso dos autos, o PPP acostado aos autos, de ID 164151002 - p.41-43, expressa de forma clara como se deu o trabalho em condições insalubres nos períodos laborados de 25/04/1986 a 31/07/1992 (88dB), 01/08/1992 a 23/03/1995 (84,4dB), 27/03/1995 a 05/03/1997 (84,4dB), na indústria Agro-Química Braido Ltda, em que o autor esteve exposto ao agente nocivo previsto no Decreto Regulamentar (no 53.831/1964), além da exposição a agentes biológicos como bactérias, fungos e toxinas, no setor de graxaria, durante o intervalo de 25/04/1986 a 31/07/1992, previstos nos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, suficientes para a prova dos fatos à época destes, inclusive no que tange à habitualidade e permanência da exposição, como se vê das descrições das atividades exercidas pelo requerente.

Todavia, não há possibilidade de reconhecimento da especialidade do período de 19/11/2003 a 08/03/2016 (84,4dB), tendo em vista que o interessado esteve exposto a ruído em nível inferior ao limite de tolerância de 85 dB a partir de 19.11.2003 (Decreto no 3.048/1999 - código 2.0.1).

De outro giro, o fato de o PPP ter sido elaborado posteriormente à prestação do serviço, não afasta a validade de suas conclusões, vez que tal requisito não está previsto em lei.

Passamos a análise do termo inicial do benefício e os juros moratórios.

No caso concreto, a aposentadoria por tempo de contribuição foi concedida com reafirmação da DER em 09/01/2017, data em que implementou os requisitos à aposentação, anterior ao ajuizamento da demanda (outubro/2017). Assim, os efeitos financeiros deverão ser fixados na data da citação, conforme decidido nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.727.063/SP (Tema 995 do STJ).

Confira-se a ementa do julgado supramencionado:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3⁄STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC⁄2015, observada a causa de pedir. Tese firmada em recurso especial repetitivo.

2. A assertiva de que não são devidas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação reforça o entendimento firmado de que o termo inicial para pagamento do benefício corresponde ao momento processual em que reconhecidos os requisitos do benefício; não há quinquênio anterior a ser pago. Se preenchidos os requisitos antes do ajuizamento da ação, não ocorrerá a reafirmação da DER, fenômeno que instrumentaliza o processo previdenciário de modo a garantir sua duração razoável, tratando-se de prestação jurisdicional de natureza fundamental.

3. O vício da contradição ao se observar a Teoria do Acertamento no tópico que garante efeitos pretéritos ao nascimento do direito também não ocorre. A Teoria foi observada por ser um dos fundamentos adotados no acórdão embargado, para se garantir o direito a partir de seu nascimento, isto é, a partir do preenchimento dos requisitos do benefício. A reflexão que fica consiste em que, no caso de se reafirmar a data de entrada do requerimento não se tem o reconhecimento tardio do direito, mas seu reconhecimento oportuno no decorrer do processo, para não se postergar a análise do fato superveniente para novo processo.

4. Embargos de declaração do IBDP rejeitados.

Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Observa-se que a incidência de juros de mora a partir do 45o dia após a publicação da decisão que determina a implantação do benefício aplica-se apenas quando o termo inicial é fixado após a data da citação, o que não se verifica no presente caso.

Mantida, ademais, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, porquanto a concessão do benefício dependeu de provimento jurisdicional.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração opostos pela parte autora para retificar a data da DER reafirmada para 09/01/2017 edou parcial provimentoao agravo interno interposto pelo INSS, para considerar a data da citação como termo inicial dos efeitos financeiros.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E DOS EFEITOS FINANCEIROS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração e agravo interno interpostos contra decisão monocrática que reconheceu períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER.

A parte autora alega erro material na data de implementação dos requisitos e omissão quanto ao termo inicial do benefício e dos efeitos financeiros.

O INSS sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade sem prova da exposição a agente nocivo, discute juros moratórios e requer afastamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há erro material e omissão na decisão quanto à data de implementação dos requisitos e termo inicial do benefício; (ii) saber se é possível o reconhecimento de atividade especial com base em PPP e legislação vigente à época da prestação do serviço; e (iii) saber qual o termo inicial dos efeitos financeiros, a incidência de juros de mora e a existência de honorários advocatícios na hipótese de reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificado erro material na indicação de período especial, com retificação do intervalo para 27/06/1995 a 05/03/1997, o que altera a data de implementação dos requisitos para 09/01/2017.

A DER deve ser reafirmada na data do preenchimento dos requisitos, fixando-se nesta data o termo inicial do benefício.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve corresponder à data da citação, pois os requisitos foram implementados após a DER originária e antes do ajuizamento da ação.

O reconhecimento da atividade especial é possível com base no PPP, sendo desnecessário laudo técnico para períodos anteriores a 10.12.1997, conforme o princípio tempus regit actum.

Mantido o reconhecimento dos períodos especiais comprovados e afastado o enquadramento de período com ruído inferior ao limite legal.

Os juros de mora seguem o Manual de Cálculos da Justiça Federal, não incidindo a regra do prazo de 45 dias quando o termo inicial é a citação.

Devidos honorários advocatícios, pois a concessão do benefício decorreu de provimento jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a retificação de erro material em embargos de declaração para ajustar a data de implementação dos requisitos e a DER reafirmada. 2. Na reafirmação da DER anterior ao ajuizamento da ação, o termo inicial do benefício é a data do preenchimento dos requisitos, enquanto os efeitos financeiros se iniciam na data da citação. 3. O PPP é suficiente para comprovação da atividade especial, observada a legislação vigente à época da prestação do serviço.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração opostos pela parte autora e dar parcial provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão